Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707318-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NECESSIDADE IMPERIOSA. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÍVIDA AINDA NÃO EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. O art. 700, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil positivou o entendimento jurisprudencial constante do verbete no. 339 do Superior Tribunal de Justiça, o qual já preconizava ser cabível ação monitória contra a fazenda pública. 1.1 Ainda que seja cabível ação monitória contra a fazenda pública, é consabido que o procedimento especial de cognição sumária não se sobrepõe às normas gerais de direito público e ao rito de expedição de precatórios para pagamento. 2. O Distrito Federal não observou a cláusula contratual referente ao prazo para pagamento. Contudo, o descumprimento do prazo para pagamento per si não autoriza a expedição de ordem de pagamento como pretende a empresa recorrente. Isso porque, o pagamento somente pode ser autorizado após a realização do procedimento de liquidação de despesa previsto nos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964. 3. Nas ações em que a Fazenda Pública é parte, é imperiosa a observação dos percentuais expostos no art. 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 4. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. 4.1 A regra é a fixação dos honorários com fundamento no Princípio da Sucumbência, sendo o Princípio da Causalidade aplicado apenas de forma excepcional. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 700, 6o, do CPC, sustentando que as notas fiscais são documentos hábeis e suficientes para dar lastro ao direito vindicado, notadamente ante a inexistência de qualquer fator de inconsistência ou irregularidade a determinar a glosa total ou parcial de quaisquer das faturas. Afirma que a ação monitória tem perfeita adequação ao caso concreto; b) artigos 66 e 73, incisos I e II, alínea “b” e § 3o, ambos da Lei 8.666/1993, asseverando que a demora de mais de dois anos para a realização de atos próprios e exclusivos da Administração, que são condição para a finalização do processo de liquidação da despesa, importaram em conduta omissiva, em claro e direto prejuízo ao direito do administrado contratado. Argumenta que a parte contrária não pode realizar o pagamento de serviços quando bem entender, ao arrepio da lei e do contrato, porquanto devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da confiança e da boa-fé. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 700, 6o, do CPC, e 66 e 73, incisos I e II, alínea “b” e § 3o, ambos da Lei 8.666/1993. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Ainda que seja cabível ação monitória contra a fazenda pública, é consabido que o procedimento especial de cognição sumária não se sobrepõe às normas gerais de direito público e ao rito de expedição de precatórios para pagamento. As partes firmaram o Contrato Administrativo no. 026/2019-SES/DF (ID 44782339 ) sob regime emergencial, com posterior aditivo no. 065/2020 – SES/DF (ID 44782340 ). É inconteste que o Distrito Federal não observou a cláusula contratual referente ao prazo para pagamento, redigida nos seguintes termos: “7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada e do aceite da Administração, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira em vigor;” Todavia, o descumprimento do prazo para pagamento per si não autoriza a expedição de ordem de pagamento como pretende a empresa recorrente. Isso porque, o pagamento somente pode ser autorizado após a realização do procedimento de liquidação previsto nos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964, in verbis: “Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. § 1° Essa verificação tem por fim apurar: I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. § 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.” A apresentação dos comprovantes de efetiva prestação do serviço é, pois, apenas uma fase da apuração da liquidação de despesa. Como bem explanou o magistrado de origem, a mora administrativa na conclusão do procedimento administrativo de empenho e liquidação não é argumento apto a subsidiar a ordem de pagamento, uma vez os débitos perseguidos ainda estão em fase de apuração [...] A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, no caso, a ausência de liquidação da despesa, somente conduz à improcedência do pedido monitório” (ID. 52005151). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016